Tribunal: CARF
Processo: 19515.000958/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000958/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2005
PROVA. RECEITA FINANCEIRA.
Em constatado que a fiscalização em procedimento apurou a base de cálculo da
COFINS incidente sobre as receitas financeiras, posteriormente declaradas
inconstitucionais pelo Judiciário, não há que se falar em insuficiência
probatória.
PAGAMENTO. DARF AUTENTICADO.
É suficiente para demonstrar o pagamento do tributo devido o DARF
devidamente autenticado com todas as características (período de apuração,
tributo, valor, mora) do montante alegadamente em mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte que trata de recolhimento de valores a maior, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar o lançamento sobre as receitas financeiras e
sobre os recolhimentos extemporâneos demonstrados por meio dos DARFs coligidos aos autos,
desde que disponíveis para utilização neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000958/2006-22
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000958/2006-22

Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de COFINS apurado entre outubro de 2002
e dezembro de 2005 por “diferenças verificadas entre os valores declarados e os valores
escriturados apontadas no DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS VERIFICADAS - COFINS,
parte integrante deste Termo”.
1.2. Narra o auto de infração que em alguns períodos a Recorrente pagou
COFINS a título de ajustes de provisões (isto é, pagamento de COFINS em atraso, devida em
meses anteriores) e diferiu, sem previsão legal, o pagamento da COFINS incidente sobre receitas
financeiras.
1.3. Em Impugnação, a Recorrente destaca:
1.3.1. Ter recolhido antes do início do procedimento de fiscalização parte da
COFINS devida em atraso, com incidência dos consectários da mora;
1.3.2. Os débitos referentes às receitas financeiras estão suspensos por decisão
proferida no MS 1999.61.000196717;
1.3.3. Ter recolhido, após a lavratura do auto de infração, a diferença
incontroversa.
1.4. Posteriormente, a Recorrente esclarece que os valores de março de 2004 e
julho de 2005 foram recolhidos a maior, e, portanto, nestes meses e nos demais em que não
houve pagamento, houve impugnação à autuação.
1.5. A DRJ São Paulo manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.5.1. Preclusos os meses em que não houve impugnação ou comprovação de
pagamento e, nos meses em que houve pagamento parcial, preclusa a diferença a
recolher;
1.5.2. Não é possível concluir – por ausência de provas - que os valores de
COFINS autuados refiram-se a receitas financeiras e, consequentemente,
encontrem-se acobertados pela decisão judicial;
1.5.3. “A contribuinte não apresentou registros contábeis, contratos, recibos, ou
qualquer comprovante que subsidiasse a alegação de que os valores [devidos em
março de 2004 e julho de 2005] teriam sido provisionados a maior”;
1.5.4. Não basta para comprovar a quitação dos débitos de COFINS a juntada de
comprovantes de pagamento ou de compensação das diferenças apuradas pela
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000958/2006-22

fiscalização, a Recorrente deve demonstrar que toda a COFINS de cada um dos
períodos de apuração foi quitada.
1.6. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que argumenta, em
síntese:
1.6.1. A DRJ reconheceu os pagamentos posteriores à lavratura do auto de
infração;
1.6.2. Se não havia certeza acerca da natureza das receitas autuadas (se financeiras
ou não) deveria a DRJ ter baixado o processo em diligência para se verificar – o
que requer com o Voluntário;
1.6.3. Trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar o recolhimento a
posteriori da diferença entre os valores provisionados e os efetivamente devidos
de COFINS;
1.6.4. Trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar o recolhimento a
maior em maio de 2003, inclusive, aviso de cancelamento de débito com a
seguinte mensagem “UT-413 Aviso de Débito 2346 CANCELADO em 07/2003 –
PIS recolhido indevido”;
1.6.5. A planilha coligida aos autos pela Recorrente demonstra que cada um dos
DARFs referem-se a pagamentos em atraso com a incidência dos consectários da
mora;
1.6.5.1. “A própria Receita Federal por meio de seu sistema, tem
condições de verificar os pagamentos e alocá-los para os períodos
corretos”;
1.6.6. Todos os valores devidos foram recolhidos, logo não há ação ou omissão a
atrair a incidência de multa;
1.6.7. Necessária a conversão do julgamento em diligência para reanálise do
crédito lançado.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento de fiscalização a Recorrente foi intimada a deixar
a disposição da fiscalização uma série interminável de documentos e informações, assim o
fazendo. Após a análise dos documentos apresentados, a fiscalização lançou de ofício a diferença
das contribuições por dois motivos: a) pagamento diferido, b) diferimento das RECEITAS
FINANCEIRAS. Para demonstrar o montante de cada um dos valores glosados a fiscalização
apresentou planilha nos seguintes termos:
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000958/2006-22

2.1.1. Desta forma, foi a própria fiscalização que apurou a base de cálculo da
COFINS e do PIS sobre receitas financeiras com base na documentação apresentada pela
Recorrente. Portanto, o fundamento da DRJ de inexistência de prova do montante das receitas
financeiras não se sustenta (com a devida vênia, aproxima-se demasiadamente de venire contra
factum proprio).
2.1.2. Pois bem. Noticia a Recorrente ter movido Mandado de Segurança
(1999.61.000196717) justamente para a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições; mandamus que transitou em julgado com decisão favorável à Recorrente.
2.1.3. Somada a premissa 1 (a Receita Federal apurou e lançou PIS e COFINS
sobre as receitas financeiras da Recorrente) com a premissa 2 (o Poder Judiciário afastou a
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras da Recorrente) temos que o
provimento do recurso neste ponto é imperioso ante a coisa julgada.

2.2. Raciocínio semelhante pode ser adotado para os RECOLHIMENTOS
EXTEMPORÂNEOS. A fiscalização, primeiramente, apurou a base de cálculo das
contribuições de acordo com o declarado pela Recorrente e o valor recolhido a este título,
coligindo aos autos planilha de suas conclusões mês a mês:

Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000958/2006-22

2.2.1. Concluído o procedimento fiscal, foi apurada diferença entre o valor a
recolher declarado e o valor a recolher de acordo com a escrituração fiscal, lançando-se, mês a
mês a diferença.

2.2.2. A Recorrente concorda que recolheu tributo a menor no respectivo período
de apuração, porém informa que antes do início do procedimento fiscal recolheu a diferença aos
cofres públicos. Para demonstrar o alegado a Recorrente traz aos autos a DCTF do período
indicando uma e justamente os valores apurados pela fiscalização em cada um dos períodos de
apuração com os recolhimentos via DARF datados, planilha indicando os débitos a recolher no
período e o DARF extemporâneo devidamente autenticado:

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000958/2006-22

2.2.3. Destaque-se que os DARFs extemporâneos não foram descritos nas DCTFs
apresentadas pela Recorrente e, consequentemente, não foram considerados pela fiscalização a
título de pagamento na planilha de apuração. Confirma o alegado a identidade numérica entre o
valor descrito em DCTF a título de pagamento e o apurado pela fiscalização. Ora, se o valor de
COFINS paga descrito em planilha pela fiscalização é idêntico ao valor de COFINS paga
descrito pela Recorrente em DCTF, e se dentre os pagamentos descritos pela Recorrente em
DCTF não se encontra o DARF pago de forma extemporânea, logo na planilha da fiscalização
não está considerado o valor pago de forma extemporânea.
2.2.4. Destarte, o total das contribuições pagas pela Recorrente é igual à soma
dos valores apurados pela fiscalização com os DARFs coligidos pela Recorrente. Em
demonstrado o recolhimento das contribuições devidas no período que não foram consideradas
pela fiscalização, de rigor o provimento do recurso para que estes pagamentos sejam abatidos do
montante do lançamento de ofício.

2.3. Não há o que discutir acerca de VALORES RECOLHIDOS À MAIOR.
Eventual saldo credor à Recorrente deve ser discutido em processo próprio que tenha este
objeto. O que compete em lançamento de ofício é apenas e tão somente a exigência fiscal –
exigência abordada nos tópicos anteriores.

2.4. Por fim, prejudicadas as teses sobre o afastamento da MULTA DE OFÍCIO
e da conversão do julgamento em DILIGÊNCIA ante o provimento do Recurso.
3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo recolhimento à maior) e na parte conhecida dou parcial provimento para
afastar o lançamento sobre receitas financeiras e sobre os recolhimentos extemporâneos
demonstrados por meio dos DARFs coligidos aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1301
DF CARF MF
Original